Tribunal: TJSP
Processo: 1021739-71.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer c.c. danos materiais e morais. Suspensão de conta na plataforma "Mercado Livre". Improcedência. Discussão sobre o contrato de intermediação de vendas. Competência recursal da Terceira Subseção de Direito Privado desta Corte (25a a 36a Câmaras). Art. 5o, III.11, da Resolução 623/2013 do Órgão Especial deste Sodalício. Redistribuição determinada. Recurso não conhecido.